Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-98.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002177-98.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTER CARLOS DA SILVA - CPF: 405.159.901-91 (APELADO), KELVIA ROCHA DA SILVA - CPF: 047.255.241-40 (ADVOGADO), ROSALVA ALVES PIO DA SILVA - CPF: 250.795.141-91 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LUIS MARIO PIO BORGES - CPF: 057.039.701-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
REMARCAÇÃO DE VOO – PANDEMIA DE COVID-19 - POSSIBILIDADE

–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
– ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei no 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, prevê que na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, no mesmo período e por força da pandemia, o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor quando restarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para utilização ou abatimento em outras compras e reservas disponibilizadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
dois
Recurso
s
de Apelação Cível, interposto
s

p
or
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
,
em face d
a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda

Vara
da Comarca de
Mirassol d’Oeste
, que

julgou
procedente
s
os pedidos
formulado
s
nos autos da
Ação
de
Reembolso de Passagens Aéreas c/c Pedidos de Danos Morais, ajuizada por Rosana Alves Pio da Silva e outros.

A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., em suas razões recursais,
alega que não há comprovação de danos morais suportados pela parte Apelada na hipótese.

Aduz a aplicação do princípio da eventualidade ao requerer a redução do quantum arbitrado pelo Juízo a quo.

Requer, por fim, o provimento do Apelo interposto para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte Recorrida.

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em seu Apelo, argumenta que cumpriu as normativas incidentes na hipótese, bem como não há comprovação da ocorrência de danos morais indenizáveis pela parte Apelada.

Com tais razões, pugna a reforma da sentença proferida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada no id.
224883770.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como explicitado no relatório,
cuida-se de
dois Recursos de Apelação Cível, interpostos por CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Reembolso de Passagens Aéreas c/c Pedidos de Danos Morais, ajuizada por Rosa
lv
a Alves Pio da Silva e outros.

Consta dos autos que

Rosalva
Alves Pio da Silva e outros propuseram
a Ação
de
Reembolso de Passagens Aéreas c/c Pedidos de Danos Morais

contra
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, alegando que
adquiri
ram
pa
cote de viagem, incluindo estadia e transporte aéreo, com ida programada para 04 de março de 2021 e retorno em 10 de março de 2021, trechos Cuiabá x Recife.

Em 17 de fevereiro de 2021, os requerentes informaram que estavam infectados com Covid-19, razão pela qual requereram o cancelamento e remarcação da viagem. Na hipótese, foram informados que o atendimento para remarcação se dava, tão somente, de forma presencial, razão pela qual se desloc
aram
até agência física das requeridas, contudo, estas teriam informado que
o saldo no valor de R$ 2.055,13 (dois mil e cinquenta e cinco reais e treze centavos), referente
à
s passagens aéreas adquiridas pelos autores, já havia expirado 04/03/2022.

Após regular trâmite do feito,
o Juízo de primeiro grau

prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de:

1. CONDENAR os requeridos ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aos requerentes, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde arbitramento.

2. CONDENAR os requeridos ao pagamento do valor de R$ R$ 2.055,13 (dois mil e cinquenta e cinco reais e treze centavos), aos requerentes, a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde
do
desembolso
”.

Contra
a sentença
,
os Requeridos interpuseram os presentes Apelos. Passa-se à análise conjunta do mérito.

De início, cumpre consignar
que a relação contratual existente entre as partes
se insere
, evidentemente, na seara consumerista, visto que a
parte Apelante
atua no mercado comercializando o serviço de transporte aéreo, tendo
a
parte Recorrida
aderido a tal serviço. Enquadram-se, po
rtanto
, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor – CDC
.

De acordo com o

CDC e o Código Civil
,
a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, mas não em qualquer situação, visto que há previsão de circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa do consumidor ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior ou a inexistência de defeito diante da prestação de serviço.

O
CDC
, no seu artigo 14, assim dispõe
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o
-
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

A responsabilidade civil
, segundo os artigos 186 e 927, do CC,
pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposto por
todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Sabe-se, ainda, que os requisitos essenciais para que haja a reparação civil são: a) a ocorrência de ato ilícito; b) a comprovação de dano de ordem material ou imaterial e natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e, c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro.

No caso
vertente
, verifica-se que
a parte Apelada solicitou a remarcação de voo, contudo, teve seu pedido indeferido sob o argumento de ter expirado saldo decorrente de cancelamento de viagem pela
pandemia
de Covid-19, sem observância do prazo legal.

E
vidente o cometimento de ato ilícito pela parte Apelante, notadamente quanto ao não cumprimento dos comandos insertos na Lei n.
14.034 de 2020
,
que assim disciplina a temática:

“
Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada
com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1
o Em
substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de
terceiro
, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2
o Se
houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de
terceiro
, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3
o O
consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.

§ 4
o O
crédito a que se referem os §§ 1o e 3o deste artigo deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro.

§ 5
o O
disposto neste artigo aplica-se também às hipóteses de atraso e de interrupção previstas nos
arts. 230
e
231 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986.

§ 6o O disposto no § 3o deste artigo não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá o disposto nas condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional, estabelecidas em ato normativo da autoridade de aviação civil.

§ 7o O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo.

§ 8o Em caso de cancelamento do voo, o transportador, por solicitação do consumidor, deve adotar as providências necessárias perante a instituição emissora do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores já pagos, na forma do caput e do § 1o deste artigo
”
.

Logo, de rigor a condenação das Apelantes ao ressarcimento dos valores pagos e não restituídos em favor dos Apelados, bem como configurado a ocorrência de danos morais indenizáveis
, justamente porque os fatos narrados não se referem a mero dissabor, mas, em verdade, sério transtorno sofrido pelo descaso das companhias requeridas.

Nesta senda, é
sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos,
considerando os
fatos e
a condição social e econômica dos envolvidos
, tem-se que
o valor arbitrado na sentença - R$

20.000,00 (vinte

mil reais) -
está apto a
mitigar os danos morais infligidos
aos
três
Recorridos, sem causar enriquecimento ilícito, bem como se presta à finalidade pedagógica
da pena.

Por tais considerações, o não provimento d
e ambos os Apelos
é
medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
de Apelação Civil, interposto
s

por
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É
como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024